Tribunal: TJMT
Processo: 1023761-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023761-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (ASSISTENTE), B. R. A. D. S. - CPF: 072.130.251-39 (ASSISTENTE), BYANCA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 096.717.161-05 (ASSISTENTE), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (ASSISTENTE), ITALO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 079.838.499-90 (VÍTIMA), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023761-22.2021.8.11.0003

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR
– ALEGADA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA DURANTE OS DEBATES ORAIS – EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DILIGÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO – PRECLUSÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– TESE DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PROPALADO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERA PRESUNÇÃO – MOTIVOS DO CRIME – FUTILIDADE – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FATO DESCONHECIDO PELO COAUTOR – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POUCA IDADE DA VÍTIMA – 19 ANOS DE IDADE – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE NÃO ADMITIU SUA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – PRETENSÃO IMPERTINENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, durante os debates orais, após consultar o resultado do julgamento do recurso interposto pelo coacusado, verificou a exclusão da qualificadora de perigo comum, com a extensão dos efeitos ao apelante, e esclareceu às partes o ocorrido sem qualquer insurgência defensiva no curso da sessão plenária, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida e/ou declarada, sobretudo porque a conduta do magistrado, ao deixar de formular quesitos sobre a referida qualificadora, foi benéfica ao réu.

Não obstante a possível inexperiência prática do advogado constituído em Tribunal do Júri, certo é que, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49].

“O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”
[STJ, AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021].

“Se o suposto envolvimento do apelante/apelado com a organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
não resultou suficientemente comprovado nos autos, esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046)”
[TJMT, N.U 1002849-72.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/4/2022, Publicado no DJE 26/4/2022].

Inexistindo provas concretas de que o réu, responsável pela condução do veículo automotor, soubesse da presença de uma criança dentro do carro onde a vítima estava no momento em que foi alvejada, este fato não pode ser utilizado para sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do delito.

“‘Presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei’ (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019)”
[TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020].

Embora tecnicamente o correto fosse a utilização da qualificadora do motivo fútil como circunstância agravante, nada obsta sua valoração na primeira fase dosimétrica.

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020].

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Conquanto a confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, sirva para acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador, não há falar em reconhecimento da referida atenuante quando o réu nega, peremptoriamente, seu envolvimento na prática do delito, asseverando, apenas, que estava na condução do veículo automotor, mas que não sabia da intenção de seu comparsa em ceifar a vida da vítima, tampouco que o tivesse visto portando a arma de fogo utilizada no homicídio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023761-22.2021.8.11.0003

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Antônio Augusto Marques Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 27 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

A defesa sustenta que, durante os debates orais, quando o órgão acusatório finalizava sua réplica, o Juiz-Presidente informou que após diligenciar ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, tomou conhecimento de que esta Câmara Criminal havia decotado da pronúncia do corréu, Roney Pereira de Souza, a qualificadora de exposição de perigo comum, estendendo-se os efeitos ao ora apelante.

Salienta que de posse dessa informação, o magistrado excluiu da sentença de pronúncia, de ofício, a aludida qualificadora, e deu prosseguimento à sessão de julgamento.

Argumenta a defesa que o Presidente do Tribunal do Júri laborou em equívoco ao extirpar, de ofício, já no final da réplica do órgão acusatório, a qualificadora da exposição do perigo comum.

Assinala que é direito do acusado enfrentar de forma adequada a acusação contra ele apresentada, e que a atuação do órgão acusatório, na Sessão Plenária, está limitada pela sentença de pronúncia.

Conclui o apelante que é
“totalmente arbitrária”
a decisão do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de alterar a sentença de pronúncia, de ofício, sem abrir prazo legal para manifestação da defesa.

Consigna que não procede a alegação de que o recorrente estava assistido por advogado, máxime porque o aludido defensor não possuía nenhuma experiência em julgamento do Tribunal do Júri,
“vez que era seu primeiro Júri”
, cujo fato pode ser constatado
“com uma simples consulta às mídias sociais e ao Google, bem como visualizando-se o número de inscrição da OAB/MT”
.

Argumenta que a decisão violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da paridade de armas, da adequação e, especialmente, da plenitude de defesa.

Postula, assim, a nulidade do julgamento.

Subsidiariamente, invoca a defesa a tese de erro ou injustiça na aplicação da pena, requestando, ao final, a fixação da pena definitiva em seu mínimo legal.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da condenação e da reprimenda impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para revisão do cálculo da pena”
.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023761-22.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGADA ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO, DURANTE OS DEBATES ORAIS NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI

Para melhor compreensão dos fatos, convém salientar que o apelante, Antônio Augusto Marques Silva, foi denunciado juntamente com Roney Pereira de Souza pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, que
resultou perigo comum
, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1o FATO

Consta nos autos que no dia
30/3/2021
, por volta das
20h40min
, na rua Antônio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, Bairro Colina Verde, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima
ÍTALO ALVES OLIVEIRA
recebera
diversos disparos de arma de fogo
, os quais atingiram-lhe no
pescoço
,
braço
e na
região abdominal
, provocando-lhe lesões de caráter perfurocontundente, os quais
foram a causa eficiente de sua morte
, conforme Laudo Pericial de Necropsia anexado.

Apurou-se que os denunciados
ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA
e RONEY PEREIRA DE SOUZA, acima qualificados,
atuando em concurso de pessoas
– caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido
animus necandi
(vontade assassina),
mataram a vítima Ítalo Alves Oliveira
.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
. O réu
Roney devia a quantia de R$800,00 (oitocentos) reais para a vítima
. No dia dos fatos,
a vítima havia cobrado Roney
, o qual informou que dispunha de apenas
R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais
para fazer o pagamento, ficando acertado, portanto, um
encontro em frente ao supermercado Macro (local dos fatos)
para a entrega do dinheiro.

Ocorre, que
o denunciado não tinha intenção de efetuar o pagamento
, e
inconformado com a cobrança
marcou o encontro única e exclusivamente com a finalidade de dar cabo à vida de Ítalo.

Portanto, o crime fora praticado mediante
recursos que dificultaram a defesa da vítima
, consistentes na
TRAIÇÃO
e na
SURPRESA
.

Como dito, o denunciado Roney, valendo-se de prévia relação com a vítima, marcou um encontro alegando que faria o pagamento citado, todavia, ao chegar no local marcado e encontrar a vítima aguardando-o, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Ítalo (TRAIÇÃO).

Ademais, a ação criminosa fora integralmente gravada pelo circuito de segurança do supermercado. O denunciado foi caminhando em direção à vítima, empunhando por trás das costas um revólver calibre .38, aproximou-se calmamente até a janela do passageiro da frente, e
incontinenti
efetuou os disparos contra a vítima (SURPRESA).

O crime fora
praticado em situação que resultou em perigo comum
. O denunciado Roney aproximou-se do veículo pela janela do passageiro da frente, onde estava a Sra. Byanca Pereira (adolescente namorada da vítima), e efetuou os disparos por cima dela. Também estava no veículo – no banco de trás –, o irmão da vítima, a criança Antôny Delmiro, de apenas 8 anos de idade.

As qualificadoras
aplicam-se ao corréu Antônio
, motorista do veículo, posto que
ele aderiu inteiramente ao sentimento de inconformismo do denunciado Roney
com a cobrança,
assumindo todas as consequências extensivas da conduta deste
, com ele praticando o fato em tela.

2o FATO

Consta dos presentes autos que no dia
30/3/2021
, por volta das
20h40min
, na rua Antônio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, Bairro Colina Verde (e por outras vias públicas desta cidade), os denunciados
ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA
e RONEY PEREIRA DE SOUZA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –,
portaram arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados
ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA
e RONEY PEREIRA DE SOUZA
mantiveram consigo
, de maneira compartilhada, arma de fogo do tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38, n. de sério MG810057, conforme Termo de Num. 53007538 – Pág. 42, sem possuírem, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime contra a vida (1o FATO)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, os réus foram pronunciados pela prática dos crimes imputados na peça acusatória, quais sejam, pelo homicídio qualificado pelo motivo fútil, que
resultou perigo comum
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP], e pelo porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Entretanto,
apenas
o coacusado Roney Pereira de Souza interpôs recurso em sentido estrito.

Por essa razão, o magistrado de origem determinou o
desmembramento
da ação penal, bem como o prosseguimento do feito em relação ao apelante,
Antônio Augusto Marques Silva
.

O recurso em sentido estrito interposto por Roney Pereira de Souza foi julgado em
1o/3/2022
, e parcialmente provido para excluir a qualificadora do perigo comum [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], estendendo-se ao corréu, Antônio Augusto Moreira da Silva, o resultado do presente recurso, com fundamento no art. 580 do CPP.

Diante da proximidade da Sessão do Tribunal do Júri em relação ao apelante, designada para
15/3/2022
, foi determinada a imediata comunicação ao juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado do acórdão.

Consta dos autos do recurso em sentido estrito a remessa do ofício ao Gabinete da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, via Malote Digital, em 6/3/2022
[1]
, não se verificando, contudo, seu recebimento.

Ocorre, porém, que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, durante a réplica pelo órgão acusatório, entendeu por bem consultar o andamento processual do recurso interposto por Roney, tomando ciência de seu resultado e da extensão de seus efeitos ao réu que estava sendo julgado, consignando na ata de julgamento da seguinte maneira:

“Empós, o representante do Ministério Público fez o uso da réplica, pelo período de 56min (início: 14h35min; término: 15h31min). Durante a réplica, este magistrado entendeu por bem analisar a fase processual do recurso do corréu Roney, tendo encontrado o acórdão que acolheu parcialmente o recurso, determinando o
decote da qualificadora do perigo comum
. Por se tratar de uma
qualificadora objetiva
, logo,
se comunica aos corréus e partícipes
, por
questão de justiça
,
tal qualificadora não pode permanecer em desfavor do acusado Antônio
, que é
julgado neste momento
. Logo, suspendi a fala ministerial,
esclareci a questão às partes
e concedi mais 05 (cinco) minutos à fala ministerial para terminar sua tese em réplica e esclarecimentos aos jurados.

[...]

Na sequência,
a defesa fez uso da tréplica
pelo período de 48min (início: 15h54min; término: 16h42min)”.

Antes de tudo, convém registrar que, diferentemente do assinalado pelo combatente defensor, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não decotou,
de ofício
, a qualificadora do perigo comum.

Conforme acima alinhavado, a 1a Câmara Criminal deste Sodalício, por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto por Roney Pereira de Souza, excluiu a aludida qualificadora, e estendeu ao corréu, Antônio Augusto Marques Silva, o resultado do julgamento, conforme ditames contidos no art. 580 do CPP.

Conquanto o magistrado de origem somente tenha tomado ciência do resultado do julgamento do RESE durante a réplica da Promotoria de Justiça, não se extrai nenhuma irregularidade em sua atuação, uma vez que apenas cumpriu o acórdão proferido por este Sodalício.

Se o Juiz-Presidente tivesse agido de modo diverso, isto é, se tomasse ciência após consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal e, mesmo assim, ignorado o resultado do julgamento do recurso em sentido estrito, formulasse quesito atinente à qualificadora do perigo comum, neste caso, penso que se poderia reconhecer a nulidade do julgamento, porquanto flagrante seria o prejuízo ao acusado.

Porém, na hipótese vertente, me parece surreal e, até certo ponto, contraditória a alegação defensiva, ao requestar a nulidade do julgamento porque o Juiz-Presidente
decotou
uma qualificadora.

Em outras palavras: a conduta do magistrado foi indubitavelmente
benéfica
ao apelante, uma vez que afastou uma das qualificadoras pelas quais ele havia sido pronunciado.

Portanto, por mais que a defesa insista em asseverar que o acórdão proferido por esta Câmara Criminal ainda não havia transitado em julgado, sendo possível sua modificação em caso de eventual recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, não ficou demonstrado nenhum prejuízo ao acusado.

Pelo contrário.

Repita-se: mesmo não se insurgindo contra a decisão de pronúncia, o acusado Antônio Augusto Marques Silva foi
beneficiado
pelo resultado do recurso interposto pelo corréu.

A toda a evidência,
data maxima venia
, a defesa postula a nulidade do julgamento valendo-se de um argumento que, ao fim e ao cabo, lhe foi favorável.

De toda sorte, ainda que, hipoteticamente, considerássemos a existência de nulidade, é certo que esta deveria ter sido arguida no momento de sua ocorrência.

Com efeito, segundo determina o art. 578, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Na situação
sub examine
, verifica-se que o magistrado consignou expressamente na ata de julgamento que esclareceu a questão às partes, inexistindo qualquer impugnação ou insurgência pela defesa, até mesmo porque, insista-se, a exclusão da qualificadora lhe foi absolutamente favorável.

Nesse diapasão, inocorrendo alegação da defesa no momento da ocorrência da propalada nulidade, deve ser reconhecida a preclusão da questão aventada pelo recorrente, conforme se infere dos precedentes abaixo:

“4. Ainda que assim não fosse, na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer
, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento,
sob pena de preclusão
. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades
não constou na ata de julgamento
,
operando-se a preclusão quanto à matéria
,
por não ter sido impugnada no momento processual oportuno
. Precedentes”
[2]
.

“5. Demais disso, em relação às nulidades arguidas, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que
eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão
, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu
in casu
, consoante consignado no acórdão atacado”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Criminal:

“As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC n. 73112/MG; TJMT, AP N. 18810/2018; AP NU 0000831-26.2009.8.11.0010)”
[4]
.

Não procede, ainda, a alegação do combatente defensor, subscritor das razões recursais, ao suscitar a inexperiência do advogado que atuou em Plenário.

Por mais que aquele,
teoricamente
, tenha sido o primeiro Júri realizado pelo defensor constituído pelo réu – conforme asseverado nas razões recursais –, não ficou demonstrada desídia no desempenho da defesa técnica do acusado.

Não há indícios de que o réu esteve indefeso em seu julgamento, máxime porque a defesa sustentou a tese de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal, arguindo, inclusive, ao Conselho de Sentença, a absolvição por clemência.

Ad argumentandum tantum
, a meu viso, diferentemente do sustentado pelo recorrente, seria uma verdadeira aberração se o Juiz-Presidente determinasse a exclusão de uma qualificadora, e a defesa – por mais inexperiente que fosse – insistisse em sua permanência.

Embora entenda que o nobre causídico queira anular o júri para que possa participar ativamente em uma nova sessão plenária, haja vista que somente foi constituído na fase recursal, não há qualquer indício de nulidade a ser reconhecida ou declarada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito recursal, a defesa suscita a tese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

Assim, passo ao reexame da reprimenda imposta.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, as
circunstâncias
, os
motivos
e as
consequências do crime
, fixando a reprimenda basilar em
21 anos de reclusão
.

No respeitante à
culpabilidade
, o magistrado reconheceu a premeditação do delito, assim fundamentando:

“Quanto à culpabilidade, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois com terceira pessoa,
premeditaram a ação em seus menores detalhes
, como por exemplo encontrando veículo distinto, armando-se e combinando local de encontro com a vítima, em frente um determinado supermercado,
combinando ainda a logística da fuga
, que somente restou frustrada porque a Polícia Militar estava nas proximidades e ouviram os disparos, chegando no local enquanto o executor ingressava no veículo, iniciando a fuga e perseguição. Logo, acresço 1 (um) ano a pena”.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo combatente defensor, a premeditação não se confunde com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A premeditação diz respeito à preparação do crime, enquanto o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido refere-se à maneira de sua execução.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, e a qualificadora contida no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP, consiste na
maneira
pela qual o delito foi executado, podendo ser por traição, por emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Na hipótese vertente, ficou clara a
premeditação
do delito, pois, apesar de afirmar que desconhecia a intenção do seu comparsa em ceifar a vida da vítima, o apelante confessou que conduziu o veículo levando o corréu Roney até o local da execução do delito.

Com efeito, as provas dos autos mostram que Roney possuía uma dívida com a vítima, Ítalo Alves Oliveira, no montante de R$ 800,00, e tendo em vista as insistentes cobranças do ofendido, “inventou” que dispunha da importância de R$ 350,00 para lhe passar.

Assim, objetivando consumar a prática delitiva, Roney Pereira de Souza marcou um encontro com Ítalo, contando com o auxílio de Antônio Augusto Marques Silva, responsável pela condução do veículo até o local dos fatos, onde ficou aguardando o comparsa para facilitar sua fuga.

Ficou claro, pelas imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, que o apelante sabia da intenção de Roney – que, aliás, desceu do veículo com a arma de fogo em mãos –, tanto é que não parou o carro que estava conduzindo próximo ao veículo da vítima, mas, sim, em uma rua lateral, obviamente já planejando a facilitação da fuga.

Aliás, ao ser indagado por qual razão não obedeceu a ordem de parada determinada pela Polícia Militar, que se encontrava próxima ao local dos fatos, Antônio Augusto respondeu que Roney disse a ele que parasse em outro lugar onde houvesse movimento.

A toda a evidência, apesar de
negar
sua participação na empreitada delituosa, Antônio Augusto confirmou que mesmo necessitando ir para sua residência, aceitou levar seu comparsa porque ele estava nervoso, pois havia discutido instantes antes com
“um cara o negócio do dinheiro”
.

Nesse diapasão, consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Sodalício, deve ser mantida a negativação da culpabilidade, em razão da premeditação do delito
[5]
.

Assim também é o firme posicionamento do STJ:

“A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade”
[6]
.

“O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”
[7]
.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial”
[8]
.

“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente”
[9]
.

Forte em tais razões, mantenho a negativação da culpabilidade, bem como conservo o
quantum
de aumento imposto pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, qual seja,
1 ano de reclusão
, por se mostrar benéfico do acusado.

No que tange aos antecedentes, não há qualquer insurgência defensiva.

O magistrado sopesou de modo desfavorável a conduta social e a personalidade do agente, ao argumento de que
“os dados dos autos indicam que o condenado mantém relações estreitas com membros de facção criminosa (Comando Vermelho), inclusive os investigadores apontaram, com firmeza, que
o corréu Roney
é denominado como matador da referida facção. Portanto, há de se concluir que o réu tem postura voltada ao cometimento de crimes, em detrimento dos ensejos sociais, assim majoro sua pena em 6 (seis) meses”
.

Conquanto possa existir indícios de que
Roney
seja integrante de organização criminosa, não pode olvidar que estamos aqui a julgar o corréu,
Antônio Augusto Marques Silva
, e apesar da afirmação contida na sentença hostilizada, não se extraem dos autos elementos concretos a comprovar tal envolvimento.

Neste mesmíssimo sentido, manifestou-se a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Ocorre que, primeiramente, consta nos autos apenas o depoimento do investigador de polícia
Bonisenha Leocádio Silva
afirmando que o corréu
RONEY PEREIRA
teria ligações com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e seria costume dos integrantes quando presos/detidos destruírem o celular para ocultar provas, confira-se:

‘Indagado se procede a informação passada em depoimento anterior de que é costume de certa facção criminosa determinar a quebra de celulares:
procede doutor
,
exatamente
. Indagado quem determina isso:
as lideranças aí do Comando Vermelho que é a facção que atua aqui predominantemente no Estado e segundo informações o Roney é um dos responsáveis por execuções de homicídio aí a mando dessa facção e ele faz parte do Comando Vermelho e naturalmente ele agiu de maneira a tentar destruir as provas aí juntamente com Antônio
’ (sessão do júri)

Denota-se, então, que consta somente o depoimento do Policial Civil referindo-se ao corréu RONEY como possível integrante do grupo criminoso, sem mais elementos indiciários, quiçá prova constituída quanto a esse ponto, e sem vincular o envolvimento do recorrente ANTÔNIO”.

Não se patenteia admissível, com base em mera presunção de que o apelante possa integrar facção criminosa, sopesar de modo desfavorável a conduta social e a personalidade do agente, como se vê nos precedentes abaixo:

“Se o suposto envolvimento do apelante/apelado com a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ não resultou suficientemente comprovado nos autos, esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046)”
[10]
.

“As valorações desfavoráveis da conduta social e personalidade não se justificam quando inexistirem provas de que o apelante integre a facção criminosa do ‘Comando Vermelho’, tratando-se de mera presunção. (STJ, AgRg no HC no 497.773/AP)”
[11]
.

Assim, impõe-se o afastamento da negativação das circunstâncias atinentes à conduta social e à personalidade do agente.

Com relação às
circunstâncias do crime
, o magistrado salientou que
“não podemos deixar de relevar que
o crime foi cometido na frente dos familiares da vítima
, inclusive perante o irmão da vítima, o pequeno Antony Delmiro,
com apenas 8 (oito) anos de idade
, tendo o acusado plena ciência da presença do infante (as gravações do fato, constante dos autos, mostram com clareza solar que referida criança estava no carro, sendo a mesma vista na janela traseira e, no momento em que o réu posicionou seu veículo ao estacionar, ficou de frente à criança)”
.

Aqui, também, faço minhas as palavras da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, segundo a qual
“não restou demonstrado que o recorrente detinha plena consciência de que havia mais pessoas, sobretudo uma criança dentro do carro, até mesmo porque se encontrava no banco de trás do passageiro.

Mesmo analisando as imagens que mostram o carro conduzido pelo ora réu passando ao lado do carro da vítima na via pública, ainda assim não é possível assentar indene de dúvida que houve tempo e atenção suficientes para perceber a presença de outras pessoas e da criança no interior do veículo”.

Com efeito, pelas imagens é possível constatar o veículo conduzido pelo acusado passando próximo ao carro onde a vítima se encontrava. Porém, não se pode afirmar, de maneira insofismável, que o réu soubesse da presença do menor no automóvel.

Diferentemente do executor que, indubitavelmente, notou a presença da criança no veículo, igual certeza não recai sobre a pessoa do apelante, razão pela qual deve ser afastada a negativação das circunstâncias do delito.

Com relação aos motivos do crime, aduz a defesa que foi equivocada a conclusão exarada pelo magistrado, ao
“utilizar o argumento de que o crime teria sido praticado contra o cobrador, com direito legítimo de cobrar quem lhe devia; pois essa circunstância é que fez incidir a qualificadora do motivo fútil”
.

Segundo salientado na sentença hostilizada,
“os motivos do delito são conhecidos e declarados como fúteis, sendo acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi uma cobrança de uma dívida no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), não havendo a menor dúvida quanto à insignificância do montante em relação ao bem jurídico vida (neste especial, penso que nenhum valor, por maior que seja, possa estar frente à vida). Logo, não sendo permissivo que o Estado-Juiz coadune com a postura do sentenciado em participar da execução do cobrador (pessoa que estava em seu devido direito ao crédito)”
.

Antes de tudo, convém salientar que não desconheço que
“a qualificadora do motivo fútil é circunstância de caráter pessoal/subjetivo, que não se comunica ao coautor ou partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal”
[12]
.

Porém, havendo provas de que o corréu, ciente da futilidade do delito, aderiu à vontade do comparsa, deve ser comunicada a ele a qualificadora correlata.

Mutatis mutandis
, assim decidiu este Sodalício:

“No caso, o recorrente e seus comparsas foram denunciados por coautoria, situação que, ao menos em uma análise superficial, própria da decisão de pronúncia, admite a comunicabilidade da circunstância qualificadora de caráter subjetivo, mormente diante dos fortes indícios de que o recorrente não só tinha ciência da motivação fútil do crime como a ela aderiu de forma voluntária e consciente”
[13]
.

Não foram por outras razões que o Conselho de Sentença votou positivamente os quesitos 6, 7 e 8, assim formulados:

“6) Que o executor agiu por motivo fútil, em razão da insatisfação com a cobrança de valores (R$ 800,00) pela vítima?

(4) Sim (1) Não (2) Prejudicados

7) O acusado tinha ciência deste descontentamento do executor?

(4) Sim ( ) Não (3) Prejudicados

8) O acusado anuiu à forma de proceder do executor?

(4) Sim ( ) Não (3) Prejudicados”.

Assim, se o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi utilizado para qualificar o crime contra a vida, nada obsta que o magistrado se valha da futilidade do motivo para o recrudescimento da reprimenda basilar.

Como é cediço, as qualificadoras
reconhecidas
pelo Conselho de Sentença, e não utilizadas para qualificar o crime, podem ser utilizadas na primeira
ou
na segunda fase dosimétrica.

Data maxima venia
, entendo que tecnicamente o correto seria utilizá-las como circunstâncias agravantes, desde que expressamente previstas no rol do art. 61 do CP.

Contudo, nada obsta a utilização do motivo fútil na primeira fase dosimétrica, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido
bis in idem
, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado
e as
demais serem utilizadas
para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou
para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes”
[14]
.

“Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘no delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto
as demais poderão indicar uma circunstância agravante
, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal,
ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)”
[15]
.

“Registre-se que,
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras
, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial,
na primeira fase da etapa do critério trifásico
, se não for prevista como agravante’ (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei)”
[16]
.

“A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a
utilização de duas delas para majorar a pena-base
. (STJ, HC n. 542.909/ES)”
[17]
.

“‘Presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase,
ou
, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei’ (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019)”
[18]
.

Seguindo a mesma trilha, entendo que agiu de modo escorreito o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ao sopesar negativamente as
consequências do delito
, assim fundamentando:

“O delito deixou consequências indiscutíveis, visto que conforme relatado pela
Sra. Byanca
(
cônjuge da vítima na época
) esta
está em depressão desde a morte de seu companheiro
. Vale ressaltar, ainda, que é indiscutível que o menor
Antony Delmiro
, menor que
estava no veículo
,
terá traumas e dores eternas
por ter presenciado o momento dos disparos contra seu irmão. Ademais,
o réu tinha plena ciência da presença da criança no veículo
, bem como da tenra idade, mas compactuou em gravar, no pobre menino, uma das piores experiências da vida de um ser humano: presenciar um homicídio, ainda mais contra ente querido e de forma tão brutal. Neste quesito, ainda destaco que a defesa, por várias vezes, neste Plenário, pugnou pela clemência em razão da dor e sofrimento suportado pela companheira da vítima nesse período em que ele permanece preso, evidenciando a saudade sentida pela convivente. Porém, tal dor e saudade será amenizada com visitas à unidade prisional, o que não será possível para a família do ofendido, em especial o menor Antony, que nunca mais terá a presença física e carinho do seu irmão. Outra questão relevante, é que
a vítima
, na data dos fatos,
tinha apenas 19 (dezenove) anos de idade
. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração da pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores”.

No respeitante à depressão sofrida pela companheira da vítima à época dos fatos, não há provas concretas e irrefutáveis de que o crime perpetrado foi a mola propulsora que desencadeou sua doença.

Conquanto tudo leve a crer que sim, notadamente porque os sintomas advieram após o ocorrido, não há como atribuir seu infortúnio ao homicídio de seu companheiro.

De igual modo, embora a criança Antony estivesse dentro do veículo onde os disparos foram deflagrados, presenciando o instante que seu irmão foi atingido, não se pode fazer juízo de futurologia para se concluir que ele
“terá traumas e dores eternas”
, agravando, com isso, a situação processual do apelante.

Data maxima venia
, não foi realizado nenhum estudo psicossocial com a criança, tampouco há comprovação de que houve acompanhamento psicológico para se aferir, concretamente, o suposto trauma causado, não sendo possível sopesar de modo desfavorável as consequências do delito com base em meras presunções ou ilações desprovidas de base empírica.

De outro giro, andou bem o magistrado ao reconhecer a pouco idade da vítima [19 anos] como consequências gravosas do delito.

Colho da jurisprudência:

“[...] 4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as
consequências do crime
, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.

5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois
a tenra idade da vítima
(menor de 18 anos)
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar
bis in idem
, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020)”
[19]
.

“[...] - O entendimento assente neste Tribunal é de que
o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade
, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[20]
.

“- Quanto às consequências do crime, esta Corte entende que
a idade da vítima é fundamento que justificam o aumento da pena-base
. Precedentes”
[21]
.

Entretanto, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, em razão das consequências nefastas do delito, exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em
1/4 [um quarto]
, ou seja, em
3 [três] anos
.

A toda a evidência, a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em
2 anos
, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de
2 anos e 3 meses
, como se vê:

“[...] 5. Considerando o
aumento ideal de 1/8
por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chega-se ao incremento de
2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora
. Nesse passo, mostra-se razoável a elevação em 2/8, por serem duas as qualificadoras remanescentes, devendo a reprimenda dos pacientes ser exasperada em 4 anos e 6 meses, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão”
[22]
.

“[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes. [...]”
[23]
.

Destarte, em razão das consequências do crime, majoro a reprimenda à fração de
1/6 [um sexto]
, ou seja, em
2 [dois]
anos de reclusão, por ser este patamar benéfico ao réu.

Forte em tais razões, conservo desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do delito de homicídio qualificado, ficando a reprimenda basilar estabelecida em
17 anos e 6 meses de reclusão
.

Pleiteia a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, sob o pretexto de que o apelante
“confessou ser o motorista do veículo em que se encontrava o corréu, Roney Pereira de Souza, que seria o autor dos disparos contra a vítima, sendo certo que o acusado confessa sua conduta, independentemente de buscar ou não justificá-la”
.

Sem embargo dos judiciosos argumentos aduzidos pela defesa, certo é que em momento algum o apelante confessou a participação na empreitada delituosa.

Apesar de admitir que estava na condução do veículo automotor, o acusado declarou, textualmente, que não sabia que Roney ceifaria a vida da vítima, afirmando que apenas o levaria até o estabelecimento comercial, desconhecendo sua verdadeira intenção.

Além disso, o réu negou ter visto Roney com a arma de fogo, em que pese ele tenha descido do veículo com o artefato em suas mãos, e que apenas ouviu os disparos por ele desferidos.

O apelante não assumiu sua participação no delito, afirmando que apenas dirigiu o veículo porque Roney “estava nervoso”.

Assim também se manifestou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer:

“Examinando os autos observa-se que o acusado tão somente admite que estava na direção do veículo que viabilizou a fuga do corréu que efetuou os disparos em desfavor de Ítalo Alves.

Em nenhum momento confessa o envolvimento na prática do crime de homicídio, relatando que apenas fez um favor ao conduzir o automóvel. Também negou que conhecia a vítima e que o réu RONEY estava portando arma de fogo.

A defesa nos debates orais na sessão do júri expressamente afirmara que o acusado não concorreu para a prática do homicídio, tendo apenas dirigido o carro, e ainda, sustentou que o recorrente não sabia da intenção do corréu em praticar o homicídio, e não ‘pegou’ na arma de fogo.

Aliás a tese defensiva debatida em plenário foi o favorecimento pessoal, consistente na conduta do recorrente em apenas garantir a fuga do acusado RONEY.

Diante disso vislumbra-se que ANTÔNIO não confessou a execução dos crimes, tanto é que sequer foi utilizada para fundamentar a decisão, e portanto, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’ do CP)”.

Nesse diapasão, não há falar em reconhecimento da confissão espontânea.

Fica mantida, contudo, a agravante da reincidência.

Aumenta-se a pena-base [17 anos e 6 meses] à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda intermediária – e também a definitiva, à míngua de causa de diminuição ou de aumento –, em relação ao crime de homicídio qualificado, estabelecida em
20 anos e 5 meses de reclusão
.

Com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, valendo-me dos mesmíssimos argumentos acima aduzidos, afasto as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, assim como das circunstâncias do delito, mantendo-se apenas a negativação quanto aos antecedentes.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar para
2 anos e 3 meses
de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, majoro a pena-base em 1/6 [um sexto], por conta da reincidência, ficando a reprimenda intermediária, e também, a definitiva, em
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Aqui também não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, pois o apelante não admitiu a prática do delito, asseverando desconhecer que seu comparsa estava armado, que não viu e nem pegou o artefato bélico.

Por fim, aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
23 anos e 15 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA
para
23 anos e 15 dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Id. 120123974 – RESE n. 1019361-71.2021.8.11.0000.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.016.489/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.

[3]
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 661.484/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

[4]
TJMT, N.U 0000277-23.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/5/2020, Publicado no DJE 26/5/2020.

[5]
Enunciado Orientativo n. 49: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.

[8]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.024/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.

[9]
STJ, HC n. 615.608/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.

[10]
TJMT, N.U 1002849-72.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/4/2022, Publicado no DJE 26/4/2022.

[11]
TJMT, N.U 0007787-84.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019.

[12]
TJMT, N.U 1005071-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1/6/2021, Publicado no DJE 2/6/2021.

[13]
TJMT, N.U 0054927-11.2015.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/9/2015, Publicado no DJE 5/10/2015.

[14]
STJ, AgRg no HC 678.325/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021.

[15]
STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021.

[16]
STJ, HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021.

[17]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[18]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[19]
STJ, AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

[20]
STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.

[21]
STJ, HC n. 429.419/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 26/10/2018.

[22]
STJ, HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019.

[23]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022